Tribunal: STF
Processo: Rcl 77137
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181-RG. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A discussão sobre a admissibilidade de embargos de divergência perante o Superior Tribunal de Justiça, tem natureza infraconstitucional, conforme entendimento consolidado no Tema 181 da repercussão geral.



    2. As alegações de violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição exigem, no caso concreto, o reexame de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa, insuscetível de apreciação por meio de recurso extraordinário.



    3. A negativa de seguimento a recurso extraordinário fundada na ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 181/STF, insere-se na competência do STJ e não implica em usurpação da jurisdição desta Corte.



    4. Agravo regimental não provido.